Tribunal: TJES
Processo: 5005764-69.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005764-69.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ORLANDA DE SOUZA NERIS
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005764-69.2022.8.08.0014

RECTE.: BANCO BMG S.A

RECDO.:
ORLANDA DE SOUZA NERI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO VALOR.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS EM CONTA PELA CONSUMIDORA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário referentes a cartão de crédito consignado, ainda que não houvesse pactuado nenhum negócio jurídico junto ao banco requerido. Requer a imediata suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora, declaração de nulidade dos contratos, devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, além de indenização pelos danos morais experimentados.

Apresentou Contrarrazões Recursais ao ID 4377289, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 4377284), aduzindo, preliminarmente, a incompetência do Juizado Cível ante a necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, aduz tratar-se de contrato válido, e pugna pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, excluindo-se a condenação a título de danos morais. Subsidiariamente, questiona a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, a inexistência e redução do valor arbitrado a título de danos morais, e, a devolução dos valores depositados pela recorrente em conta bancária da requerida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4377123), complementada pela decisão ao ID. 4377132, dispôs que:
“Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial para o fim de condenar a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato. Declaro a inexistência do negócio jurídico nº 3678937 (averbação nº 11108449) uma vez que não há prova da efetiva contratação pela Autora. Condeno a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, cada parcela descontada indevidamente do benefício previdenciário recebido pela Autora
a contar de 03/03/2019
”
; bem como que: “
Sobre os embargos aclaratórios ID 20790831, deles conheço e, verificada a omissão, estabeleço que a correção e juros deverão ser aplicados conforme os índices de correção monetária definidos pela CGJES para a atualização do valor da indenização, vigentes e descritos no respectivo sítio
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, REJEITO a preliminar incompetência dos Juizados Especiais para julgar a presente demanda, por suposta necessidade de perícia grafotécnica, tendo em vista que tenho que a propalada perícia revela-se dispensável quando, a exemplo do caso em tela, a matéria controvertida pode ser dirimida através de outros meios probatórios, uma vez que se discute a regularidade na contratação de empréstimo.

Pois bem. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a Recorrida realizou a solicitação do referido cartão de crédito consignado.

Destaca-se que há efetivamente erro grosseiro na confecção do contrato apresentado pela ora recorrente, qual seja, a discrepante divergência entre as assinaturas constantes no contrato (ID. 4377104) e aquelas registradas no documento pessoal da autora (ID. 4377094), na procuração (ID 4377093) e nas demais assinaturas da requerida constantes nos autos. Tal fato se evidencia, principalmente, por diferenças da caligrafia utilizada dentro do próprio contrato, em que cada uma das assinaturas da autora diverge entre si.

Ademais, salta aos olhos as gravações apresentadas neste processo à contestação, referentes aos diálogos supostamente mantidos entre recorrente e recorrida: Na mídia disponível ao ID. 4377106, por meio da qual foi realizada a contratação do cartão de crédito, vislumbro que a interlocutora do diálogo não é a Sra. ORLANDA, mas terceira pessoa, fato que se comprova diante do desconhecimento desta quanto ao número de CPF da autora, bem como por meio de simples comparação entre sua voz e aquela comprovadamente da recorrida, registrada na audiência de instrução e julgamento (ID. 4377121), ou mesmo nos diálogos subsequentes, registrados em mídia ao ID. 4377105.

Da análise atenta das mídias apresentadas é forçoso concluir que foi terceira pessoa quem solicitou cartão de crédito, bem como disponibilização da quantia pré autorizada para saque, tanto que a interlocutora aderente dialoga, em determinados momentos, utilizando a terminologia “ela”, na terceira pessoa do singular. Por este motivo, a espelho do que indicou a sentença recorrida, entendo que a prova em questão perde sua credibilidade, tendo em vista que não se trata de manifestação de vontade válida da consumidora.

Portanto, dada a ausência de comprovação de que a Autora solicitou o cartão de crédito consignado, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Nestes casos, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Assim, a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais.

Saliento que não restou comprovado que a Autora realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude. Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Contudo, a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores.

Determino, ainda, o abatimento, no valor da condenação, do valor dos empréstimos comprovadamente recebidos pela parte Autora, com correção monetária e juros moratórios legais, a partir de cada recebimento, retornando as partes ao
status quo ante
, evitando o seu enriquecimento ilícito.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, tão somente, determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados aconteça de forma simples, bem como autorizar o abatimento, no valor da condenação, do valor dos empréstimos comprovadamente recebidos pela parte Autora, com correção monetária e juros moratórios legais de 1% ao mês, a partir de cada recebimento, mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)